Tribunal: TJMT
Processo: 1006083-43.2022.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006083-43.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ROSA MARIA ANANIAS GARCIA ALVARENGA - CPF: 015.664.188-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ANANIAS GARCIA - CPF: 078.972.708-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 05.219.703/0001-29 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), FABIO GARCIA ALVARENGA - CPF: 215.027.218-05 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA
. PRAZO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É A DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE OCORRIDO O VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NOS EMBARGOS, A PROPÓSITO DA DÍVIDA EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11º, CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I - O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

II -
Prescrição Dívida de cédula de crédito bancário Aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos, disposto no art. 44, da Lei 10.931/04 c/c art. 70, da
Lei Uniforme de Genébra
Termo inicial da prescrição é a data da última prestação do contrato, ainda que ocorrido o vencimento antecipado por inadimplemento.

III - Cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art.
26
, da
LF
10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts.
28
e
29
, da
LF
10.931/04, e arts.
783
e
784
,
XII
, do
CPC/2015.

IV -

Cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial não configurada no caso, por se tratar de matéria de direito.

V – A Relação entre as partes, em que intervêm as partes embargantes, sociedade empresária e os seus intervenientes garantidores, não está subordinada ao
CDC
.

VI -

Limitando-se os embargantes a alegarem excesso de execução, sem identificar os fundamentos jurídicos a amparar a desnaturação do título executivo, mantém-se a improcedência dos embargos à execução por ausência de demonstração de excesso de execução.

VII – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1006083-43.2022.8.11.0040

APELANTE: PURI NUTRI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - EPP e Outros.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PURI NUTRI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA – EPP e Outros
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1006083-43.2022.8.11.0040, proposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, julgada improcedente, com condenação da parte autora a arcar com despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 187985087).

Os apelantes preliminarmente, suscitam a ocorrência da prescrição do crédito, eis que a
cédula de crédito é datada de 05.03.2013, e os valores não foram pagos em sua integralidade, ocorrendo o vencimento antecipado da dívida, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional, transcorrendo o prazo trienal, é de rigor a extinção do processo pelo reconhecimento da matéria de ordem pública da prescrição.

Sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, arguindo que tanto a prova testemunhal como a pericial é essencial para o deslinde do caso. Pontuam ser necessária a
prova pericial para se comprovar a irregularidade nas cobranças realizadas aos apelantes. Destacam que a prova testemunhal se faz necessária para comprovar o alegado vício do título em razão da ausência de assinatura de 02 (duas) testemunhas.

Aduzem ser evidente a hipossuficiência dos apelantes frente ao apelado, razão pela qual, se faz necessária a inversão do ônus da prova para se comprovar se os índices dispostos na formação do contrato, e quais as multas aplicadas, se está ou não exacerbada.

Por fim, requerem seja declarada a prescrição, bem como a nulidade da sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito pugnam pelo provimento do apelo, julgando-se procedentes todos os pedidos de mérito na origem, reconhecendo ainda a hipossuficiência dos apelantes, expurgando os valores em excesso existentes na execução, além da nulidade das cláusulas abusivas e revisão dos juros excessivos (Id. 187985094).

Em contrarrazões, a apelada suscita pelo não conhecido do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento (Id. 18798509).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
opina pela ausência de interesse público/social (Id. 202622152).

Os apelantes ratificam pelo conhecimento do apelo (Id 208535683).

Preparo recolhido no Id. 187998161.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – Ausência de dialeticidade recursal

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Egrégia Câmara:

O embargado/apelado suscita em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento da apelação da parte embargante/apelante, por ausência de dialeticidade.

O art.
1.010
,
II
e
III
, do
CPC
, exige que, na petição recursal da apelação, conste a "exposição do fato e do direito", bem como sejam apresentadas "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade", respectivamente.

No presente caso, analisando detidamente a petição recursal, verifica-se que os apelantes se insurgem pontualmente contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Os argumentos formulados pelos apelantes visam o reconhecimento da procedência de seus pedidos.

Logo, ao analisar o presente recurso, verifica-se que a peça recursal impugna a sentença recorrida, restando caracterizada a dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO – Prejudicial de Prescrição.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em que pese o inconformismo dos embargantes/apelantes, com efeito, não é caso de se reconhecer a prescrição da cédula de crédito bancário em questão.

Em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, a prescrição é trienal, conforme art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e o art. 70 do Decreto n. 57.663/66, e tem como seu termo inicial a data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ.2. Agravo interno desprovido.
[AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJE 21/11/2019]
;

Todavia, considerando que a ficha gráfica revela a ocorrência de amortizações da dívida até julho/2013, e que o inicio da execução se deu em 02/06/2016, não há que se falar em prescrição.

Ressalta-se que pouco importa se restou convencionado o vencimento antecipado do débito, dado que essa estipulação não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, mantendo-se a data indicada no acordo firmado.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...] 2.
Também é assente nesta Corte que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no ajuste. Precedentes. 3. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de parcela com mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução, decorreu da análise dos elementos fáticos- probatórios dos autos, não sendo possível alterar tal entendimento, em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp n. 163.318/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJE de 17/9/2020.).

Portanto, não há que se falar na ocorrência da prescrição, sendo imperioso o prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO – Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registre-se que o caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por não haver relação de consumo entre as partes, mas relação empresarial. Os embargantes/apelantes não são destinatários final dos produtos ou serviços, mas utiliza os serviços para incremento de sua própria atividade comercial. Ainda que se aplicasse o código consumerista, não seria caso de acolhimento dos embargos.

Não há que se falar, inicialmente, em cerceamento de defesa face ao julgamento antecipado da lide proferido pelo douto Magistrado.

Discute-se, no caso vertente, mais sobre matéria de direito, vale dizer, sobre a validade e a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato firmado pelas partes, nada obstando, por isso, que mencionada matéria seja apreciada independentemente da produção de outras provas, notadamente a pericial, como pretendido pelos embargantes. Incide nesta hipótese, por isso, o disposto no art. 355, inc. I, do novo CPC.

A execução veio instruída com título executivo, constituído por uma cédula de crédito bancário, assinados pelos devedores, e representantes do banco, dos quais constam expressamente os valores das dívidas, modo e prazo de pagamento.

No mesmo sentido é desnecessária a realização de prova testemunhal, por razões óbvias. E, não há dúvida acerca da validade do contrato, uma vez que os valores foram disponibilizados em favor dos apelantes.

Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder- dever de velar pela duração razoável do processo, conforme previsto no art. 139, II do novo CPC, além disso, o direito processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório, embora com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o convencimento, consoante o art. 371 do novo CPC.

Os apelantes aduzem que requereram a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

E não se mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Assim, presentes nos autos todos os elementos de provas suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação probatória.

A discussão acerca de possíveis excessos perpetrados pelo credor apelado, poderia ser amplamente debatida, desde que
o questionamento estivesse acompanhado da indispensável planilha de cálculo demonstrando o valor que os devedores apelantes entendem correto, nos moldes do artigo
917

§3º
do
CPC
.

É de se notar que tanto na inicial dos presentes embargos, como no presente recurso, os embargantes fazem apenas alegações genéricas relativas ao alegado excesso de execução, nada apontando de concreto neste sentido. Além disso, sequer apresentam o cálculo do valor da dívida que entendem correto (ainda que parcial).

Não bastam, portanto, as genéricas alegações nos embargos de que o valor executado é abusivo.

Nesse sentido, a jurisprudência tem manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
(...) 2. Cabe ao embargante, ao alegar excesso de execução, apontar o valor que entende devido e apresentar a memória do cálculo, sob pena de rejeição da alegação, conforme dispõe o § 3º do art. 917 do CPC/15. (...) 4. Cabe a parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Não o fazendo, a improcedência dos pleitos é medida que se impõe. Apelação cível desprovida.
(TJGO, 2a Câmara Cível, AC 0320135- 06.2015.8.09.0002, Rel. Maurício Porfírio Rosa, DJE de 07/11/2017).

Note-se, por outro lado, que o embargado instruiu a execução em tela com todos os documentos necessários à propositura do feito, ou seja, o contrato e o demonstrativo do débito, que evidencia claramente como foi apurado, não tendo havido impugnação específica dos embargantes a este demonstrativo.

Por tais fundamentos, de rigor manter a r. sentença proferida.

Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso. Pelo trabalho adicional dos patronos do embargado/apelado, majoram-se os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024